Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-50.2018.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-50.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO MEDEIROS DE ASSIS - CPF: 024.142.892-01 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART.14, LEI 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1.

CONDENAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDUTA LESIVA À INCOLUMIDADE PÚBLICA –
TIPICIDADE CONFIGURADA –
APELO PROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Dotada de perigo abstrato, a conduta de possuir munição em situação irregular, mesmo que não associada à arma de fogo de calibre compatível, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se de tipicidade penal, pois, se trata de crime classificado como de mera conduta e que, portanto, dispensa a efetiva comprovação do perigo, porque este é presumido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra sentença anexada sob o Id 24854986/88, em que foi
absolvido

ROMARIO MEDEIROS DE ASSIS
da imputação do crime previsto no
art. 12, da Lei 10.826/03
e se o
condenou
apenas como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c, art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
.

Nas razões recursais (Id. 24855454/56), o MP pugnou a
condenação
de
Romário
com relação ao crime de
Posse irregular
das
11 munições calibre .22
, encontradas em seu local de trabalho. Alegou, em suma, que a posse ilegal de munições,
ainda que desacompanhadas de arma de fogo
, configura o crime do
art. 12 da Lei nº. 10.826/03
, pois é de
perigo abstrato
, em que se presume a ocorrência de risco à segurança pública e
prescinde de resultado naturalístico
à integridade de outrem.

Em contrarrazões, a Defesa pleiteou a
manutenção da sentença
(Id n.
24855458).

O parecer da d. PGJ (Id n.
26038974) foi elaborado para que
fosse
provido
o Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e, por outro lado, o absolveu, pelo cometimento do ilícito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.829/03 – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma parcial do decisum, para
condenar o apelado pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido
– Pleito procedente –
Crime de perigo abstrato
–
Tipicidade reconhecida
.
Pelo provimento do apelo
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020